Tribunal: TJSP
Processo: 1016391-54.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Reserva de margem consignável para cartão de crédito (RMC) – Sentença de procedência – Recurso do banco réu.

NULIDADE CONTRATUAL – Ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de instrumento contratual a demonstrar a ciência e anuência da autora para adesão ao produto cuja origem regular

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais – Reserva de margem consignável para cartão de crédito (RMC) – Sentença de procedência – Recurso do banco réu.

NULIDADE CONTRATUAL – Ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de instrumento contratual a demonstrar a ciência e anuência da autora para adesão ao produto cuja origem regular impugna – Inteligência do art. 6o, VIII do CDC – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade.

INDENIZAÇÃO – Restituição integral dos valores descontados a título de RMC – Danos morais decorrentes de ilícito na prática comercial da requerida – Valor arbitrado em R$ 20.000,00 que comporta redução a R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade com os elementos do caso – Termo inicial dos juros de mora mantidos à data da citação – Inteligência do art. 405 do CC, em conjunto com o art. 240 do CPC. Recurso parcialmente provido.